Tribunal: TJPA
Processo: 0811601-19.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0811601-19.2019.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MARIA LIZIANE SOUSA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICÁVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PROCEDÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS. PORÉM IMPROVIDOS.

I.

CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Município de Parauapebas contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, interposto nos autos da ação de cobrança de FGTS ajuizada por Maria Luziane Sousa Lima. A autora, contratada temporariamente como professora no período de 2011 a 2016, pleiteou depósitos fundiários. Sentença de 1º grau condenou o município ao pagamento de FGTS dos cinco anos anteriores à ação, decisão mantida em apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado, no que se refere a aplicação da prescrição bienal ao caso, argumentando que a prescrição a ser aplicada em causas que envolvam créditos trabalhistas é a bienal, com fundamento no art. 7º, XXIX da CF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Pois bem, no que tange ao prazo prescricional a ser aplicado ao presente caso, como já exaustivamente debatido e pacificado nesta Corte e Tribunais Superiores, é o quinquenal, previsto no art.1º do Decreto 20.910/32, que prevê o prazo de cinco anos para ações ajuizadas contra a Fazenda Pública.
4. Precedentes jurisprudenciais deste tribunal confirmam a aplicação do Decreto nº 20.910/32 em casos análogos, afastando a tese de prescrição bienal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Pedido improcedente. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32 às ações de cobrança contra a Fazenda Pública, inclusive em contratos temporários."

_________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1106715/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 03.05.2011.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo Município de Parauapebas, contra Acórdão de ID nº 20745570, que negou provimento ao recurso de
Agravo interno
interposto, nos autos da
Ação de Cobrança de FGTS
, ajuizada por
Maria Luziane Sousa Lima,
em face do
Município de Parauapebas
.

Em síntese, versam os autos que a Autora celebrou contrato temporário com o Município de Parauapebas, tendo laborado como professora no período de 2011 a 2016. Ao ajuizar a ação inicial, requereu o pagamento de depósitos fundiários.

Em sentença, o MM. Juízo de 1º grau

julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando o ente municipal ao pagamento dos valores de FGTS devidos nos 5 (cinco) anos anteriores a propositura da ação.

Face a sentença, o ente municipal interpôs o recurso de
Apelação Cível
, sustentando a aplicação da suspensão determinada pelo STF na ADI 5090/DF; a ausência de previsão legal da verba pleiteada em face do Regime Estatutário; teceu comentários quanto a natureza jurídica do FGTS; a incidência do Tema 731 do STJ no tocante ao índice de correção e atualização monetária.

Em Decisão Monocrática houve o improvimento do recurso de Apelação, mantendo-se inalterada a sentença de piso.

Irresignado, o
Município de Parauapebas,
interpôs

o

recurso de
Agravo Interno
argumentando a necessidade de reforma da decisão, para determinar a aplicação da TR como o índice de correção para as condenações ao pagamento do FGTS em face da fazenda pública municipal, ora agravante.

Apresentadas contrarrazões ao recurso, o agravado refutou as razões levantadas, pugnando que seja negado provimento ao Agravo Interno.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, houve o conhecimento do recurso de Agravo Interno, sendo-lhe negado provimento.

Contra este Acórdão, o Município de Parauapebas opôs os presentes
Embargos de Declaração
alegando existência de omissão no que se refere a aplicação da prescrição bienal no caso, afirmando que o prazo para ajuizamento de Ações que envolva créditos trabalhistas é de 02 (dois) anos, sendo o prazo prescricional quinquenal aplicável apenas a abrangência da condenação, com fundamento no art. 7º, XXIX da CF. Requerendo o provimento dos presentes Aclaratórios.

A parte embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II. Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III. Corrigir erro material.”

O embargante alega existência na omissão no Acórdão embargado, no que se refere a aplicação da prescrição bienal ao caso, argumentando que a prescrição a ser aplicada em causas que envolvam créditos trabalhistas é a bienal, com fundamento no art. 7º, XXIX da CF.

Pois bem, no que tange ao prazo prescricional a ser aplicado ao presente caso, como já exaustivamente debatido e pacificado nesta Corte e Tribunais Superiores, é o quinquenal, previsto no art.1º do Decreto 20.910/32, que assim determina:

Art.1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Assim, por se tratar de ação de cobrança contra a Fazenda Pública, prevalece a aplicação do disposto nos art. 1º e 2º do Decreto nº 20.910/32, o qual prevê o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, sendo norma especial, porque regula especificamente os prazos prescricionais relativos a ações ajuizadas contra a Fazenda Pública.

Neste sentido, se manifesta a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CONTRATO NULO NOS TERMOS DO ART. 37, §2º DA CF/88. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE
FGTS. OBSERVÂNCIA DA APLICAÇÃO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE A APLICABILIDADE
DE PRESCRIÇÃO INCABÍVEL. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
À UNANIMIDADE.

1-No Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Não evidenciada quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, inviável o acolhimento dos embargos de declaração.

2 - No presente caso, não há como falar em omissão, tendo em vista que, conforme se verifica no acórdão, a aplicabilidade da
prescrição quinquenal foi amplamente debatida e fundamentada.

3 - Embargos de declaração
conhecidos e rejeitados à unanimidade. (grifado)

(TJE-PA, Órgão julgador: 1ª Turma de Direito Público, Processo nº 0800923-20.2017.8.14.0070, Relatora: Ezilda Pastana Mutran, julgamento: 25/04/2022)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DA MATÉRIA. REJEITADA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO BIENÁRIA. REJEITADA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS DO CONTRATO. INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90. CONTRATO NULO. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. INCIDÊNCIA DOS TERMOS DO RESP 1.495.146 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM CUSTA PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I- Trata-se de recurso de apelação civil interposto pelo Município de Parauapebas, em face de sentença que julgou procedente ação de cobrança;

II-

Preliminar de sobrestamento da matéria rejeitada, vez que o índice de correção monetária incide sobre a matéria como questão incidental, não sendo alcançado pelo sobrestamento da ADI 5090/DF;

III-Prejudicial de Prescrição Bienal. De fato, transcorreu-se lapso temporal superior a dois anos entre a data da extinção do contrato e o ajuizamento da ação, no entanto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal.

IV- É garantia dos ex-servidores públicos contratados em regime temporário perceberem as parcelas não adimplidas referentes ao FGTS, quando reconhecida a nulidade da relação contratual com a Administração Pública;

V-

In casu
, deve ser utilizado como índice de correção monetária os termos fixados no Tema 905 do STJ Resp 1.495.146;

VI-

Recurso de apelação conhecido e improvido, mantendo os termos da sentença do juízo
a quo
nos moldes da fundamentação lançada. (grifado)

(TJ-PA, 1ª Turma de Direito Público, Relatora: Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, Processo nº
0800597-48.2020.8.14.0040,
julgamento: 21/11/2022, publicado: 06/12/2022)

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o artigo 1º do Decreto 20.901/32 é norma especial, porque regula especificamente os prazos prescricionais relativos a ações ajuizadas contra a Fazenda Pública. Por sua vez, o artigo 206 do Código Civil seria norma geral, tendo em vista que regula a prescrição para os demais casos em que não houver regra específica.

Logo, apesar do Código Civil ser posterior (2002), segundo o mesmo tribunal, ele não teve o condão de revogar o Decreto nº 20.910/32, tendo em vista que norma geral não revoga norma especial.

Nesse sentido vejamos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇO DE INDENIZAÇO. AUSÊNCIA DE OMISSO NO ACÓRDÃO. DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 1º DO DECRETO N. 20.910/1932. DECISO AGRAVADA MANTIDA. 1. Conforme consignado na análise monocrática, inexistente a alegada violação do art. 535 do CPC pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. 2. A prescrição contra a Fazenda Pública é quinquenal, mesmo em ações indenizatórias, uma vez que é regida pelo Decreto n. 20.910/32. Portanto, não se aplica ao caso o art. 206, § 2º, do Código Civil. Precedentes. 3. "É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a prescrição contra a Fazenda Pública, mesmo em ações indenizatórias, rege-se pelo Decreto 20.910/1932, que disciplina que o direito à reparação econômica prescreve em cinco anos da data da lesão ao patrimônio material ou imaterial. ” (AgRg no REsp 1106715/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3.5.2011, DJe 10.5.2011.) Agravo regimental improvido.

(STJ. AgRg no AREsp 32149/RJ. Segunda Turma. Relator: Ministro Humberto Martins. DJe 14/10/2011)

Além da incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto Federal, deve ser observada a aplicação do enunciado da Súmula 85 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figura como devedora, ocorrendo a renovação da lesão mês a mês, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, in verbis:

“Súmula n. 85 /STJ. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.”

Assim, não vislumbro motivo para modificar o Acórdão recorrido.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 21/11/2024